Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748487-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIANE SANTOS VICTOR AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante que indeferiu a liminar requerida para o fim de corrigir a pontuação da avaliação da sua experiência profissional no concurso público 01/2019 – EBSERH, para o cargo de fisioterapeuta – terapia intensiva neonatal, unidade Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia – CMO UFBA, realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. A análise dos autos demonstra que o processo originário tramita no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA. Intimada para se manifestar sobre a incompetência deste Juízo para o julgamento do recurso, a agravante manteve-se inerte. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque não compete a este Tribunal a análise de recursos interpostos contra decisões proferidas em processos oriundos de outros Tribunais. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10